Tribunal: TJSP
Processo: 1003415-93.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.